Tribunal: TJSP
Processo: 1528047-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
FURTO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – MEIO ABSOLUTAMENTE IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em crime impossível.

TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - POSSE MANSA E PACÍFICA DO

Ementa:

FURTO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – MEIO ABSOLUTAMENTE IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em crime impossível.

TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. Tendo o autor a posse da res furtiva de forma mansa e pacífica e longe da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, inviável o reconhecimento da forma tentada.